Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701719-96.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAVIEL LLORENTE BARRIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAVIEL LLORENTE BARRIO, parte executada, contra a r. decisão (ID 258236154) proferida pela 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, na execução fiscal (processo n. 0018105-17.2004.8.07.0001), rejeitou a exceção de pré-executividade. Transcrevo parte da decisão (ID 258236154): Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por JAVIEL LLORENTE BARRIO em face do Distrito Federal em que se alega a prescrição intercorrente. Intimado, o Exequente declarou que a execução permaneceu suspensa em razão da possibilidade de compensação por precatórios, o que afasta a prescrição. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame da prescrição intercorrente. É certo que o termo inicial da prescrição intercorrente é caracterizado pela inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. No caso em tela, verifica-se que houve a suspensão da execução fiscal em razão do pedido de compensação com precatório de 2005 a 2018 (ID 39468927 p. 15 e 42), reinaugurando a partir daí o prazo prescricional . Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que paralização não pode ser atribuída ao exequente. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. A parte agravante (ID 80303442) alega que a última manifestação válida da Fazenda Pública ocorreu em 19 de janeiro de 2011, quando requereu a suspensão do processo pelo prazo de 12 (doze) meses, suspensão esta formalizada por certidão de 22 de fevereiro de 2011. Encerrado esse prazo em fevereiro de 2012, não houve qualquer novo requerimento da exequente, tampouco despacho judicial renovando a suspensão. As certidões lançadas nos anos subsequentes, inclusive entre 2012 e 2017, limitaram-se a reproduzir consulta administrativa ao sistema SITAF, suspendendo o feito “de ofício”, com fundamento em portaria interna do juízo, sem provocação da Fazenda Pública. Tais atos, por sua natureza unilateral e meramente informativa, não possuem aptidão jurídica para renovar a suspensão processual nem para afastar a fluência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80. Defende que a interpretação mais favorável à Fazenda Pública, admitindo-se como válida a última certidão cartorária de suspensão, datada de 27 de março de 2017, cujo prazo anual se encerraria em 27 de março de 2018, o reconhecimento da prescrição intercorrente ainda assim se impõe. Isso porque, após o término desse suposto período de suspensão, não houve qualquer manifestação da exequente, sendo o próximo registro nos autos apenas a certidão de 02 de maio de 2018, relativa ao encaminhamento dos autos físicos para digitalização, ato administrativo interno do Judiciário, juridicamente irrelevante para fins de interrupção ou suspensão da prescrição. Aduz que a partir de então, instaurou-se novo e inequívoco lapso de inércia, pois a Fazenda Pública somente voltou a se manifestar em 27 de setembro de 2023, quando requereu, pela primeira vez, a realização de diligência via SISBAJUD. Entre março/maio de 2018 e setembro de 2023, transcorreu período superior a cinco anos, sem qualquer impulso processual útil do exequente, circunstância que, por si só, consuma a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4o, da LEF e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a decisão agravada incorre em duplo equívoco: primeiro, ao afirmar a existência de suspensão contínua de 2005 a 2018 sem respaldo em manifestações válidas da Fazenda; segundo, ao deixar de reconhecer que, mesmo após o término da última suspensão possível, houve novo e suficiente lapso prescricional até a retomada tardia do feito em 2023. Afirma que inexistindo compensação válida ou pagamento do débito, não há base legal para considerar o crédito suspenso por período prolongado, sobretudo quando ausente qualquer manifestação da Fazenda Pública por anos consecutivos. A utilização da “possibilidade de compensação” como fundamento para paralisação do feito configura indevida eternização da execução fiscal, em afronta ao art. 40 da Lei no 6.830/80 e aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo. Insta que a digitalização não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de suspensão ou interrupção da prescrição previstas no ordenamento jurídico, tampouco substitui manifestação do exequente ou decisão judicial válida. Ao contrário, é providência estranha à relação processual entre as partes, não podendo produzir efeitos materiais sobre o direito de ação ou sobre a exigibilidade do crédito. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, para suspender o curso da execução fiscal e obstar a prática de quaisquer atos constritivos ou expropriatórios até o julgamento definitivo deste agravo. Preparo recolhido (ID 80305273). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida, uma vez que não demonstrada a probabilidade do direito. Consultado ao processo, observo que houve a suspensão da execução fiscal em razão do pedido de compensação por meio de precatório entre 2005 a 2018. Na última certidão, de 27.03.2017, foi determinada a suspensão pelo prazo de um ano (ID 39468927, pág. 42). Posteriormente o processo foi digitalizado, tendo havido a intimação das partes apenas em 24.05.2021 (ID 92587175). O bloqueio das verbas via SISBAJUD ocorreu em 30.10.2024 (ID 216422525), após petição da Fazenda Pública datada de 27.09.2023 (ID 173406972). Ainda que a digitalização dos autos não seja causa de interrupção da prescrição intercorrente, como defende o recorrente, em atendimento a Súmula 106 do STJ, não é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente quando a morosidade processual for causada exclusivamente pelo Judiciário e não por desídia do credor. Quanto ao procedimento administrativo de eventual compensação por meio de precatórios, a Jurisprudência desta Corte entende se tratar de hipótese de suspensão do crédito tributário, não transcorrendo o lapso temporal prescricional. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITO COM PRECATÓRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta e negou a ocorrência da prescrição da cédula de dívida ativa. O agravante sustenta a prescrição da pretensão executória e a nulidade da CDA alegando encerramento do processo administrativo de compensação com precatório em 2012 e posterior paralisação injustificada por mais de cinco anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido administrativo de compensação com precatório, protocolado em 2004 e cancelado apenas em 2022, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, impedindo a fluência do prazo prescricional; (ii) determinar se a paralisação do processo administrativo por mais de cinco anos caracteriza prescrição intercorrente administrativa aplicável à cobrança de crédito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido administrativo de compensação de crédito tributário com precatório configura reclamação administrativa nos termos do art. 151, III, do CTN, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário até a manifestação final da Administração Fazendária. 4. Conforme a jurisprudência do STJ, o protocolo de pedido de compensação equivale a reconhecimento extrajudicial do débito e interrompe a prescrição, conforme o art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. 5. O processo de compensação somente se aperfeiçoa com a validação do encontro de contas e a expedição da certidão de compensação, nos termos do art. 6o da Lei Complementar Distrital no 938/2017. A homologação parcial ou a notificação para pagamento não constituem encerramento do processo. 6. A notificação de 2012 ao contribuinte não encerrou o processo administrativo, que permaneceu em tramitação até o cancelamento definitivo do pedido de compensação, formalizado em 12.09.2022. Assim, a exigibilidade do crédito manteve-se suspensa durante todo o período. 7. A execução fiscal ajuizada em setembro de 2022 é tempestiva, pois o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN, começou a fluir somente com o cancelamento definitivo da compensação. 8. Não se aplica a prescrição intercorrente administrativa no âmbito do processo tributário, dada a ausência de previsão legal no ordenamento distrital para esse tipo de prescrição na constituição de créditos tributários, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, III; 174, caput e parágrafo único, IV. Lei Complementar Distrital no 938/2017, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1047176/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.08.2010, DJe 28.09.2010. TJDFT, Acórdão 1232375, 0707522-07.2019.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 12.02.2020, DJe 24.04.2020; Apelação Cível 20120111109367APC, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 27.08.2014. STJ, REsp 2147578/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, j. 12.03.2025, DJe 27.03.2025. (Acórdão 2069882, 0729654-48.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 16/12/2025.) Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital